Tribunal: TJMT
Processo: 1041482-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041482-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido, diante da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços, com fixação em 2% sobre o valor atualizado da causa. Sustentadas nulidades processuais por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, bem como a existência de quitação integral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ante a rejeição dos embargos de declaração;

(iii) saber se a revogação imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários, mesmo diante de termo de quitação firmado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau foi proferida com base em documentação suficiente, inexistindo necessidade de dilação probatória, o que legitima o julgamento antecipado da lide, conforme arts. 355, I, e 370, p.u., do CPC.

4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação da decisão, ainda que sucinta, abrange os elementos essenciais da controvérsia e aprecia adequadamente os embargos de declaração.

5. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

6. O termo de quitação apresentado pelo recorrente é genérico, sem especificação dos serviços prestados ou dos valores quitados, sendo ineficaz para afastar o direito à remuneração proporcional.

7. O percentual fixado (2% sobre o valor atualizado da causa) observa os critérios legais da razoabilidade, proporcionalidade e extensão dos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

2. A rejeição dos embargos de declaração, com fundamentação suficiente, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

3. A revogação unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários, com fundamento no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

4. Termo de quitação genérico, sem especificação do objeto e do valor, não afasta o direito à percepção de honorários pelo serviço efetivamente prestado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível apresentado por BANCO BRADESCO S.A. contra GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o objetivo de obter a reforma da sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que condenou o banco ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado da causa (autos 0005577-02.2002.8.11.0003), além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal essencial à demonstração da validade e da plena compreensão do contrato de honorários pelo recorrido.

Sustenta que não foi oportunizada manifestação sobre eventual produção de provas, o que configuraria violação ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta que a sentença não enfrentou pontos fundamentais suscitados em defesa, sendo omissa quanto à ausência de pedido de revisão contratual, ausência de inadimplemento e validade da quitação firmada.

Alega, ainda, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois não esclareceu os critérios para a fixação do quantum arbitrado, nem enfrentou “as cláusulas do contrato de honorários firmado – da ausência de pedido de revisão/anulação – da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares”.

Por fim, requer que o recurso seja provido, para que se anule a sentença, com retorno dos autos à origem para produção probatória, ou, subsidiariamente, seja julgada improcedente a ação com base nos termos de quitação firmados, na validade do contrato celebrado e ausência de inadimplemento, com a reforma do valor fixado (ID. 276616392 – Documentos colacionados no ID 276616393).

Em contrarrazões, a parte recorrida GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS alegou (ID 276616396) que inexiste cerceamento de defesa, pois se trata de matéria predominantemente de direito, com prova documental suficiente para julgamento antecipado conforme o art. 355 do CPC, o que torna prescindível a produção de provas testemunhais.

Em reforço, argumenta que a alegação de negativa de prestação jurisdicional é genérica, carecendo de indicação precisa dos pontos omitidos. Ademais, sustenta que o termo de quitação apresentado pelo apelante não possui validade jurídica, por não observar os requisitos do art. 320 do Código Civil, tratando-se de documento genérico e impreciso, sem especificação do valor, da espécie de dívida e dos serviços quitados.

Sustenta ainda que a remuneração devida decorre do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, que ampara o arbitramento de honorários nas hipóteses de rescisão imotivada, mesmo na ausência de cláusula expressa no contrato.

Por fim, requer que o recurso seja desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto ao arbitramento em 2% sobre o valor da causa (ID 276616396).

Não consta nos autos manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia posta à apreciação desta Câmara diz respeito à validade da sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório recorrido em razão da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, firmada com o BANCO BRADESCO S.A., antes do encerramento de demanda judicial em curso, especificamente os autos de execução n.º 0005577-02.2002.8.11.0003.

Sustenta o apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que lhe foi indevidamente tolhido o direito de produzir prova testemunhal que demonstraria a validade do contrato celebrado e da quitação dada, além de esclarecer o pleno conhecimento das cláusulas contratuais por parte do recorrido. Aduz, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta ausência de enfrentamento de temas relevantes. No mérito, sustenta a integral quitação dos serviços prestados e a impossibilidade de arbitramento judicial ante a existência de contrato expresso e não impugnado, ao qual se teria dado plena quitação.

Passa-se à análise das questões preliminares e, após, ao mérito.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, observa-se que a demanda versa sobre o arbitramento de honorários decorrente de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo certo que o conjunto probatório é composto majoritariamente por documentos – especialmente o contrato de honorários, os termos de rescisão e de quitação e a descrição das atividades exercidas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório GALERA MARI nos autos indicados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia é estritamente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, é devida remuneração proporcional diante da interrupção imotivada da relação contratual.

Neste panorama, reputo que o juízo de origem agiu corretamente ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme se extrai das razões recursais, a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para a solução do litígio, como a compreensão do contrato ou a relação de confiança.

Tais elementos, conquanto possam ter valor histórico, não se mostram aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a existência da prestação de serviços nem sua rescisão imotivada.

Com efeito, em cotejo com o caso concreto entendo que não ocorreu cerceamento de defesa tendo em vista a desnecessidade da produção de provas testemunhais.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias .

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei.

No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, assenta que o juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC
) . Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito . Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Assim,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da Suposta Negativa de Prestação Jurisdicional

A alegação de nulidade por suposta negativa de prestação jurisdicional igualmente não merece prosperar.

Isto porque os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram analisados e rejeitados pelo juízo originário, com fundamentação concisa, porém suficiente. Transcreve-se:

(...) Visto. Vieram os autos conclusos para análise dos aclatatórios da requerida. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença. Intime-se. Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital
(ID. 276616390).

Logo, juízo
a quo
considerou que as omissões apontadas tinham, na verdade, por finalidade rediscutir o mérito da decisão, e que os argumentos da defesa haviam sido suficientemente apreciados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a rejeição dos embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão se encontra devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL . NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte . Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1 .026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)
Grifei.

Além disso, a sentença é clara ao aplicar os parâmetros legais pertinentes (art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 2º, do CPC), esclarecer os fundamentos da condenação e delimitar o percentual arbitrado com base na complexidade e extensão dos serviços prestados. Destaca-se o seguinte trecho da sentença proferida em primeiro grau, acostada no ID. 276616386:

(...)

Conforme a petição inicial, a parte autora trabalhou em diversos processos para o Banco Bradesco S.A., sendo destacado especificamente:

Processo nº 0005577-02.2002.8.11.0003, o escritório Galera Mari Advogados Associados atuou de maneira diligente e complexa entre 18/03/2016 e 18/12/2020, quando ocorreu a revogação da procuração por parte do réu, Banco Bradesco S.A. Durante esse período, foram realizadas diversas atividades essenciais à condução da ação de execução de título extrajudicial, proposta contra Jairo Dias Pereira e outros, cujo valor atualizado da causa era de R$ 763.803,00 em 24/05/2024.

O escritório realizou a juntada de procurações, manifestações processuais e pesquisas por meio de sistemas como BACENJUD, RENAJUD e ofícios à Receita Federal, além de diligências para localização de bens dos executados, análise de viabilidade de penhoras e solicitações de suspensão e atualização do processo.

Além disso, a atuação do escritório incluiu pesquisas de bens imóveis e veículos, organização de relatórios detalhados para o banco, cálculos de débitos, interposição de recursos, cumprimento de cartas precatórias e acompanhamento de audiências. Devido à tramitação em formato físico, o escritório enfrentou dificuldades, como períodos prolongados de conclusão para despacho, o que foi mitigado com a contratação de serviços de escritórios parceiros e investimentos em sistemas informatizados.

A revogação da procuração em 2020 inviabilizou o recebimento da remuneração pelo êxito das ações, apesar do trabalho significativo já realizado, que envolveu não apenas petições processuais, mas também atividades administrativas, como análise de contratos, protesto de títulos, troca de comunicações internas com o banco e outras providências relacionadas ao gerenciamento do caso.
Por essas razões, o escritório pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, ressaltando o zelo, a complexidade da causa e os prejuízos econômicos advindos da rescisão contratual abrupta.

Portanto, após todo esse trabalho desenvolvido, objetivando a recuperação do crédito do Banco, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico
, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado da causa.
Grifei.

Portanto, não há que se confundir decisão contrária aos interesses do recorrente e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com inexistência de fundamentação.

Portanto,
REJEITO
também essa preliminar.

Do Mérito

O recorrente alega, no mérito, que a existência de termo de quitação firmado com o recorrido inviabilizaria a pretensão de recebimento de novos honorários.

Entretanto, a análise da documentação constante dos autos evidencia que os termos de quitação apresentados carecem dos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, não especificando valores, natureza da dívida ou serviços efetivamente abrangidos. Trata-se de declarações genéricas e padronizadas, dissociadas da identificação precisa das verbas e do período a que se referem.

Conforme tem reconhecido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a quitação genérica não tem eficácia probatória plena para fins de extinção de obrigações específicas, sobretudo quando não há prova do pagamento referente aos atos jurídicos efetivamente praticados pelo profissional liberal, como no caso dos autos.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. “QUANTUM” ARBITRADO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia contra instituição bancária, fixando a remuneração em R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco ações de execução, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, sem justa causa, enseja o arbitramento proporcional dos honorários; e (iii) saber se o valor arbitrado se mostra adequado à complexidade e extensão dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e da jurisprudência consolidada.

4. A cláusula de êxito não afasta a incidência do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, quando a rescisão do contrato ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante, sob pena de enriquecimento sem causa. 5 A ausência de previsão contratual expressa sobre a remuneração em caso de rescisão impõe a aplicação subsidiária das regras legais, autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

6. Os "termos de quitação" apresentados são genéricos, sem vinculação direta aos processos discutidos, não afastando a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente realizados.

7. A fixação da verba honorária pelo juízo de origem observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à natureza das causas e à atuação demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte.

3. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários, com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

4. É inválido o termo de quitação genérico que não especifica os processos e serviços quitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC, arts. 320 e 884; CPC, arts. 85, § 2º, e 370, p.u.; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 29.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 07.06.2024.

(N.U 1004106-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia majoração do valor arbitrado com base no art. 85, § 2º, do CPC. O réu, por sua vez, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, impugna a existência de crédito remanescente, defende a aplicação exclusiva da SELIC e requer reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato com rol taxativo de atos remunerados e termos de quitação firmados; (iii) estabelecer o valor adequado da remuneração arbitrada, considerando os serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamentadamente entende suficiente a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão, ainda que sucinta, apresenta fundamentos suficientes para embasar o julgamento, conforme orientação do STJ (REsp 2094124/SC).

5. O § 2º do art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura o arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual clara quanto à contraprestação dos serviços efetivamente prestados.

6. Os contratos firmados pelas partes estabelecem rol taxativo de atos processuais remunerados, sendo cabível a remuneração adicional por atividades não previstas expressamente.

7. Os termos de quitação assinados não especificam as ações abrangidas, nem evidenciam quitação ampla, geral e irrestrita quanto aos serviços ora discutidos.

8. O arbitramento judicial deve considerar critérios qualitativos, como complexidade da causa, dedicação do profissional e proporcionalidade, e não se submete à regra percentual do art. 85, § 2º, do CPC, aplicável apenas aos honorários sucumbenciais.

9. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo diante dos serviços comprovadamente prestados e dos atos já remunerados contratualmente, impondo-se a redução para R$ 15.000,00.

10. O índice de correção monetária aplicável deve ser o INPC, conforme já fixado na sentença, sendo incabível a substituição pela SELIC, dada a natureza da obrigação e ausência de previsão legal específica para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo diante de contrato com rol taxativo de atos remunerados, quando comprovada a execução de serviços não contemplados expressamente.

2. Termos de quitação genéricos não excluem o direito ao arbitramento judicial de honorários, quando não demonstrada a abrangência sobre as ações discutidas.

3. O valor arbitrado deve refletir os critérios qualitativos da atuação profissional, sendo inaplicável o art. 85, § 2º, do CPC a honorários fixados por arbitramento.

4. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado.

5. O índice de correção monetária aplicável aos honorários arbitrados é o INPC, nos termos da sentença de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 22, § 2º, e 85, § 2º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 405; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, Ap 1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

(N.U 1005417-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025).
Grifei.

No tocante à aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, cabe observar que este dispositivo consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual.

A norma tem como fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado. Na hipótese, a sentença de origem descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura da execução até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de quatro anos.

Trata-se de prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico e gerando expectativa legítima de retribuição. A revogação unilateral do contrato, próximo ao desfecho da execução, frustrou essa legítima expectativa, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Não se verifica, ademais, nulidade ou abusividade na fixação dos honorários em 2% sobre o valor da causa, que representa um percentual moderado, razoável e coerente com o serviço prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025